Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013909-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADOS: OSCAR NUNES DA SILVA E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, de indeferimento da liminar de reintegração de posse.
Os agravantes relatam que ajuizaram contra OSCAR NUNES DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO ação de reintegração de posse, cujo objeto da demanda é a propriedade rural denominada “Fazenda Rodrigues”, situada na Gleba Maíka a esquerda da Rodovia MT-130, as margens do Rio Pelé sentido BR-080, no Município de Marcelândia/MT; indicam que o Cadastro Ambiental Rural – CAR dos agravantes, revela que o imóvel tem área de 3.234,8157 ha, e origem em dois lotes, sendo um lote adquirido em 17.10.2003 e o outro em 14.11.2003 do Srs. Jaime José Sterchile e Wilson Michelotto, que por sua vez adquiriram as áreas em 09.10.1989 do Sr. Karim Janene, que pertencia ao herdeiro do proprietário.
Narram que no parecer técnico elaborado pelo Eng. Agr. Gabriel Dionísio Mancilla (CREA – 8267/VD – MT), há indicação de que a área apresenta identidade individual reconhecida nos 40 últimos anos, o que segundo eles, demonstra a posse, reconhecida, respeitada e delimitadas, não sobrepondo a qualquer outra posse ou propriedade existente no local; alegam que o esbulho possessório se iniciou a partir de 13.05.2021, momento em que tomaram conhecimento de que maquinários e caminhão dos vizinhos e proprietários da Fazenda Dois Irmãos, ora agravados, estavam ultrapassando os limites e adentrando ao imóvel de propriedade dos agravantes para construir alguma edificação.
Comentam que o esbulho foi ratificado por um dos funcionários dos agravados, vulgo “NEGÃO”, que informou que os operadores das máquinas estavam na área de propriedade dos agravantes a mando dos seus patrões para construir uma casa e um poço artesiano e, assim, procuraram as autoridades policiais em 18.05.2021 e registraram todos os fatos no Boletim de Ocorrência no 2021.122516.
Contestam os atos praticados pelos oficiais de justiça, pois apenas foi permitido aos agravados acompanharem o auto de constatação, sendo negada a participação dos representantes, de modo que os agravados “puderam criar todo o cenário fraudulento da melhor forma possível, colocando pessoas de sua confiança para testemunharem sem serem contestados, haja vista que os oficiais de justiça não são conhecedores daquelas áreas, apenas descreveram o enredo que foi produzido pelos agravados”.
Sustentam que demonstraram com prova documental e o laudo técnico o exercício da posse continuada de forma mansa e pacífica ao longo dos últimos 40 anos, bem como, que foram esbulhados na posse a partir de 13.05.2021;
Aduzem a existência de probabilidade do direito, pois são legítimos possuidores do imóvel desde 2002/2003 (escritura pública de cessão de direitos de posse e contrato de cessão de direitos de posse, o registro do CAR e o Georreferenciamento) e sofreram esbulho praticado pelos agravados; o perigo de dano consiste na afronta ao direito de posse dos agravantes que está resultando em danos ao patrimônio (destruição de cercas e pastagens).
Requerem a concessão do efeito ativo, com a determinação de reintegração na área objeto da lide e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso e ratificação da liminar recursal (id 96602966).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre o tema, estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao autor provar:
“I – a sua posse;
II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
Os agravantes apresentam a cópia do Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse em que consta como promitente comprador o agravante José Rodrigues de Oliveira, celebrado em 17.10.2003 e a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias, datada de 14.11.2003. Tais documentos, inicialmente, indicam a aquisição ao direito de posse mediante cessão ainda em 2003, mas não revela seu efetivo exercício em 13.05.2021 (data do alegado esbulho).
No mesmo sentido, o parecer técnico indicado pelos agravantes não traz consigo evidências do alegado exercício de posse. Nele se extrai, a princípio, que a “Fazenda Rodrigues” apresenta uma conformação que não se sobrepõe a declarações que envolvem territorialidade e identidade individual reconhecida nos 40 últimos anos; constatou focos de invasão na parte norte do imóvel, principalmente localizado na divisa com a Fazenda Dois Irmãos, mas não remete à posse dos agravantes, até porque o trabalho realizado teve como o “contexto no qual está inserido o imóvel, com registros da situação dominial”.
Os demais documentos, como boletim de ocorrência com declarações dos agravantes, fotos da área, base cadastral da fazenda, memorial descritivo e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), também não revelam a posse sobre a área em litígio na data indicada do alegado esbulho, mas apenas eventual domínio dos agravantes.
No Auto de Constatação, o oficial de justiça relatou que percorreu a fazenda e na sede foi informado pelo Sr. Vicente Batista de Lima que o referido imóvel pertence ao agravado Oscar Nunes da Silva e que trabalha no local como gerente há 20 anos; indagado acerca da Fazenda Rodrigues e dos agravantes, afirmou desconhecê-los.
O oficial de justiça também ouviu vizinhos e proprietários de terras da região. Os Srs. Benedito Luiz de Andrade, Lenaldo do Prado Andrade, Algacir Fistarol e Pedro Barbosa, relataram que nunca ouviram falar na Fazenda Rodrigues e desconhecem os agravantes, bem como, que reconhecem como dono da área objeto da constatação o Sr. Oscar Nunes da Silva.
Sobre a constatação, os agravantes alegam que apenas foi permitido aos agravados acompanharem o auto de constatação, sendo negada a participação dos representantes. Em verdade, na decisão a Magistrada determinou a constatação do imóvel pelo oficial de Justiça e salientou que não havia necessidade de as partes acompanharem a constatação, para “não mais inflamar a animosidade existente.” Além disso, no Auto de Constatação não há menção de presença dos agravados, mas do Sr. Vicente Batista de Lima que estava na sede e disse que é gerente da fazenda há 20 anos.
Na audiência de justificação, a testemunha Elio Guilherme Shwants declarou que “tinha um homem que sempre ia na fazenda olhar a propriedade para o Sr. José Rodrigues, mas não permanecia no local por não ter casa ou sede, apenas ia olhar se estava tudo certo com a propriedade e logo voltava.” Tal declaração contradiz com o Auto de Constatação, já que o meirinho indicou a sede da fazenda.
Ademais, ficou consignado na decisão agravada:
“Ora, todas as testemunhas ouvidas não confirmaram em seus depoimentos que os autores exerciam a posse do imóvel, apenas contam que os autores compraram a área que era da família Janene. A testemunha Karim Janene relatou em juízo que somente conheceu os autores há aproximadamente 06 (seis) meses quando eles o procuraram para prestar depoimento na justiça, ou seja, a testemunha apesar de afirmar que a área em litígio é a mesma que vendeu inicialmente para Jaime e Wilson, não falou desde quando a posse exercida pelos autores. Além disso, teve várias contradições no seu depoimento quanto à transmissão direta da posse para os autores e quando isso ocorreu, já que afirma ter se mudado do Mato Grosso há 30 (trinta) anos. Assim, percebe-se que a testemunha não tem conhecimento da atual situação de posse do imóvel.
De igual forma a testemunha Cícero que esteve na propriedade rural somente nos anos de 2002 e 2003 e não mais voltou, não sabendo afirmar como está a atual situação da posse do imóvel.
Pelo que se nota, as testemunhas não são firmes quanto à posse exercida pelos autores conforme narrado na inicial. Além disso, nenhuma delas indicou quem são os vizinhos lindeiros do imóvel, destoando totalmente do auto de constatação elaborados pelos oficiais de justiça.
Ora, caso a posse do imóvel estivesse há tanto tempo sendo exercida pelos autores, poderiam ter trazido em juízo ao menos um dos vizinhos para prestar seu depoimento, se valendo de testemunhas que estiveram na propriedade há muito tempo, que não são capazes de afirmar indene de dúvidas que os autores exercem a posse do imóvel.
(...)
Com relação aos áudios anexados aos autos, não existe qualquer comprovação de que tais áudios e vozes são das pessoas mencionadas, bem como que estão tratando da área objeto do litígio.”
Com efeito, os agravantes não demonstraram até o momento o esbulho e a perda da posse da área que, segundo o Auto de Constatação, em princípio, está na posse dos agravados.
As provas e os depoimentos das testemunhas em audiência de justificação prévia, não evidenciam, efetivamente, que os agravantes exerciam a posse do imóvel até o alegado esbulho, de modo que é pertinente o aguardo da fase de instrução probatória, quando a Magistrada terá elementos suficientes para formar seu livre convencimento.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora